Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703976-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Oswaldo Canabrava Rodrigues e outros Agravado: Companhia Imobiliária de Brasília e outos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oswaldo Canabrava Rodrigues e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0717624-61.2020.8.07.0015, assim redigida: “Na verdade, a suspeição do expert deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se manifestar nos autos até mesmo para que se evite gastos desnecessários com a produção da prova (humano e financeiro). Ou seja, a suspeição do perito após a confecção do laudo técnico, por óbvio, é destempo. São os ditames da lei adjetiva consubstanciado no § 1o, do art. 148 do Código de Processo Civil. “§ 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.” Na hipótese dos autos constata-se que o perito foi nomeado pela decisão de id 136668017, proferida em 13/09/2022 e a primeira oportunidade que a parte autora se manifestou nos autos foi por meio da petição de id 137803745 quando opôs o recurso de embargos de declaração, mas sem efetuar nenhum questionamento quanto a nomeação do expert. Após, vieram as manifestações de ids 143252390, 149674813 e 152868775 e em nenhuma delas fora ventilada a impugnação ao perito. Ora, o Laudo pericial foi apresentado no id 165918934 e somente após a conclusão do perito é que a parte autora demonstrou sua irresignação com sua nomeação, o que evidentemente desnatura a pretensão deduzida na petição de id 168718053, sob pena de ofensa a lei processual. Afinal, a conclusão do perito não pode estar vinculada a pretensão de nenhuma das partes, mas deve tão somente retratar a realidade posta nos autos, mesmo porque trata-se de um Auxiliar da Justiça, cuja atuação deve ser pautada pelo zelo e imparcialidade. Logo, não há como se acolher a pretensão deduzida pela parte autora quanto ao pedido de suspeição do expert, razão porque indefiro esse pedido. Considerando que o laudo pericial de id 165918934, ratificado pelas manifestações do perito de ids 170805580 e 176745340 preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 473 do CPC (objeto da perícia, análise técnica, método e conclusão), o homologo e, por consequência, indefiro o pedido de declaração de nulidade do laudo formulado pela parte autora. Assinalo, contudo, que a homologação do laudo não impede a realização de nova perícia desde que a parte impugnante arque com todos os seus custos. Também não vejo como prosperar o pedido de suspensão da marcha, já que o resultado a ser proferido nos autos do Mandado de Segurança de no 1042408-42.2019.4.01.3400, em trâmite pera a 11a Turma do TRF da 1a Região não tem nenhuma repercussão substancial na resolução dessa demanda, de modo que o indefiro. Por fim, digam as partes se remanesce o interesse na realização de outras provas, inclusive nova perícia, justificando a necessidade e utilidade para o deslinde dessa causa, sob pena de indeferimento. Ciência ao MP. Int”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 55531534), em breve síntese, que deve ser reconhecida a invalidade da prova pericial produzida na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão agravada, que rejeitou o reconhecimento da invalidade afirmada pelo recorrente em relação à prova pericial produzida. Foram trazidos aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55531542) É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. No presente caso a questão impugnada pelo recorrente envolve notadamente a discussão a respeito da eventual invalidade da prova pericial produzida na origem. A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reiterar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator